Tribunal: STF
Processo: Rcl 10202
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-18
Data de publicação: 2010-11-18

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental na reclamação – Processual Civil – Garantia da autoridade do Supremo Tribunal Federal – Cópia integral do acórdão do STF supostamente ofendido: desnecessidade de sua juntada para conhecimento da reclamação. 




Prazo para a Fazenda Pública opor embargos à execução – Artigo 730 do CPC - Processamento imediato da petição apresentada no prazo de 30 (trinta) dias - Princípio da razoável duração do processo. 




1. O conhecimento da reclamação constitucional não está condicionado à juntada aos autos de cópia integral da decisão paradigmática desta Suprema Corte tida por desrespeitada. 




2. Aplicação do prazo ampliado de 30 dias, previsto no art. 730 do CPC, dando-se processamento imediato à petição, em respeito à razoável duração do processo. 




3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.